Tribunal: STF
Processo: ARE 886544
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO DETECTADA. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ATUAÇÃO NA DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA OUTRA ENTIDADE SINDICAL. NULIDADE DE REGISTRO SINDICAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. 



    1. Detectada a omissão, cumpre assentar que o Tribunal de origem solveu a controvérsia exclusivamente pelo prisma da ilegitimidade ativa ad causam do ora embargante, à míngua de registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, sem enfrentar a discussão nos moldes em que veiculada nas razões do extraordinário – lesão ou ameaça a direito próprio do sindicato (arts. 5º, XXXV, e 8º, III, da Lei Maior) –, a esbarrar a pretensão recursal no óbice da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.